Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707675-23.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ANTÔNIO FERREIRA GARCIA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ROL TAXATIVO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece a isenção para pessoa natural, acometida por cardiopatia grave, a incidir sobre os proventos de aposentadoria ou reforma. 2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do artigo 111, II, do CTN, e o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/1988 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. 3. No caso concreto, com base nos parâmetros estabelecidos na II Diretriz de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Manual de Perícia Médica Oficial do GDF e no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, o perito do juízo, médico cardiologista, concluiu que o Autor não pode ser considerado como portador de cardiopatia grave, capaz de ensejar a isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. 4. Inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, mostra-se inviável a reforma da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, defendendo que é portador de cardiopatia grave, razão pela qual deve ser isento do pagamento de imposto de renda (IRPF), bem como lhe devem ser restituídos os valores já descontados desde a data da aposentadoria em 28/11/19. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre o recorrente não ter comprovado ser portador de cardiopatia grave, o acórdão impugnado consignou que “ressalte-se que o Autor/Apelante deixou de apresentar vários dos exames solicitados pelo perito do Juízo, consoante se depreende do próprio Quadro no 2 (ID 53127958 - pág. 6/7), constando, expressamente, no laudo pericial que “O Autor não anexou ao processo, nem apresentou no ato pericial a totalidade da complementação da documentação médica solicitada” (ID 53127925 - pág. 4) e que “A avaliação médico pericial constou de avaliação clínico cardiológica, análise da documentação médica (laudos e exames) anexada ao processo e os apresentados no ato da perícia” (ID 53127958 - pág. 5). Diante desse cenário, depreende-se que o Autor/Apelante não logrou êxito em comprovar que é portador de cardiopatia grave, capaz de ensejar a isenção de imposto de renda nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988” (ID 57802656). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020